Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709612-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707390-26.2019.8.07.0007, promovido pelo agravante em desfavor CASSIA HELENA FERREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149678608 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que a ferramenta não foi integrada em sua plenitude, e os dados de sua base não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Na oportunidade, ressaltou que a pesquisa por meio do SNIPER se utiliza de dados dos seguintes órgãos: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Assim, os dados podem ser obtidos diretamente pelo credor, sem necessidade de autorização judicial. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o sistema SNIPER tem por finalidade encontrar bens que possam ser passíveis de constrição para a satisfação do débito exequendo. Obtempera que o acionamento do sistema SNIPER na hipótese em que o credor não dispõe de outros meios para a localização de bens passíveis de penhora, é decorrência do princípio da cooperação. Destaca a função constitucional do Poder Judiciário em assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, o agravante postula a reforma do decisum para que seja deferida a pesquisa no sistema SNIPER, de modo a viabilizar a localização de bens passíveis de penhora. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 44717513. É o relatório. Verifico que o agravante não pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 14:43:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora